Tribunal: TJPA
Processo: 0000385-70.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000385-70.2017.8.14.0006

APELANTE: DISTRIBUIDORA DO PANIFICADOR LTDA - DISPAN

APELADO: HYUNDAI CAOA DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO NOVO ADQUIRIDO POR PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. VÍCIO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO PREÇO. INAPLICABILIDADE DA TABELA FIPE. MULTA POR AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por A21 Motors Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da ré e manteve sentença de parcial procedência em ação de indenização ajuizada por Distribuidora do Panificador Ltda. – DISPAN, em razão de defeitos graves e recorrentes apresentados por veículo novo adquirido em 2015 para uso na atividade empresarial. A sentença determinou a substituição do veículo por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou, na impossibilidade, a restituição integral do valor pago, além da restituição do valor da carroceria, indeferindo danos morais e lucros cessantes. No agravo interno, a recorrente reiterou a inaplicabilidade do CDC, a ilegitimidade passiva, a insuficiência da prova do vício e, subsidiariamente, a limitação da restituição pela Tabela FIPE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se incide o Código de Defesa do Consumidor à aquisição de veículo por pessoa jurídica para utilização em sua atividade empresarial, à luz da teoria finalista mitigada; (iii) determinar se a agravante possui legitimidade passiva e responde solidariamente pelos vícios do produto; e (iv) definir se, não sanado o vício no prazo legal, a restituição do preço deve ser integral, sem limitação pela Tabela FIPE, bem como se é cabível a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno pode ser conhecido, ainda que reproduza em parte argumentos já deduzidos, quando as razões recursais permitem extrair o inconformismo da parte com os fundamentos da decisão agravada, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da inafastabilidade da jurisdição.

A agravante é parte legítima para figurar no polo passivo, porque o art. 18 do CDC estabelece a responsabilidade solidária de todos os fornecedores integrantes da cadeia de consumo pelos vícios de qualidade do produto.

O CDC incide à hipótese, ainda que o veículo tenha sido adquirido por pessoa jurídica para uso em sua atividade econômica, quando demonstrada vulnerabilidade técnica da adquirente perante a fornecedora, nos termos da teoria finalista mitigada.

A empresa adquirente, atuante no ramo de panificação, não detém expertise técnica sobre a complexidade mecânica e eletrônica do veículo, o que evidencia sua hipossuficiência técnica em face da montadora e justifica a incidência do microssistema consumerista.

As ordens de serviço e os demais elementos documentais comprovam que o veículo novo apresentou defeitos graves e recorrentes pouco tempo após a aquisição, sem solução eficaz no prazo de 30 dias previsto no art. 18, § 1º, do CDC.

Não sanado o vício no prazo legal, surge para o consumidor direito potestativo de escolher entre as alternativas previstas no art. 18, § 1º, do CDC, inclusive a restituição imediata e integral da quantia paga, monetariamente atualizada.

A limitação da restituição pela Tabela FIPE é incompatível com o regime do art. 18 do CDC, porque transfere ao consumidor a depreciação de bem defeituoso e repassa indevidamente ao adquirente os riscos da atividade econômica do fornecedor.

A restituição integral do preço visa recompor o status quo ante e afasta o abatimento por uso ou depreciação quando o produto se revelou impróprio ao fim a que se destinava por vício não sanado no prazo legal.

A reiteração, em agravo interno, de teses já rejeitadas com fundamento em jurisprudência pacífica autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão da manifesta improcedência do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O agravo interno atende ao princípio da dialeticidade quando suas razões permitem identificar impugnação, ainda que genérica, aos fundamentos da decisão agravada. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à aquisição de veículo por pessoa jurídica quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica perante o fornecedor, nos termos da teoria finalista mitigada. 3. A fabricante ou fornecedora integra legitimamente o polo passivo e responde solidariamente pelos vícios do produto, conforme o art. 18 do CDC. 4. Não sanado o vício do produto no prazo legal, o consumidor pode exigir a restituição integral do preço, sem abatimento com base na Tabela FIPE ou na depreciação decorrente do uso. 5. A interposição de agravo interno manifestamente improcedente autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 85, §§ 2º e 11, 86, 487, I, 1.021, §§ 1º e 4º, e 1.022, I; CDC, arts. 2º e 18, caput e § 1º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1.830.828/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 05.06.2023, DJe 09.06.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.634.997/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.08.2024, DJe 02.09.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.427.658/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.05.2024, DJe 23.05.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800268-48.2021.8.14.0057, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.09.2025; TJGO, Apelação Cível nº 5507717-64.2022.8.09.0149, Rel. Des. Carlos Hipolito Escher, 4ª Câmara Cível; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2305308-36.2025.8.26.0000, Rel. L. G. Costa Wagner, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2026; TJMT, Apelação Cível nº 1002510-06.2022.8.11.0037, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 14.04.2026; TJPB, Apelação Cível nº 0840095-22.2024.8.15.2001, Rel. Desª Anna Carla Lopes Correia Lima de Freitas, 4ª Câmara Cível; TJMT, Apelação Cível nº 1036163-84.2022.8.11.0041, Rel. Des. Helio Nishiama, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
A21 MOTORS LTDA. (ATUAL DENOMINAÇÃO DE HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA.)
tendo como agravado
DISTRIBUIDORA DO PANIFICADOR LTDA - DISPAN .

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém,

11 de a maio de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pela
A21 MOTORS LTDA.
em face da decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que a condenou à restituição integral do valor pago por um veículo viciado.

A autora,
DISTRIBUIDORA DO PANIFICADOR LTDA. – DISPAN
, ajuizou ação de indenização alegando ter adquirido, em 2015, um veículo novo (HR 2.5 TCI) por R$ 59.000,00 para sua atividade de panificação.

O bem apresentou defeitos graves e recorrentes logo após a compra, não sanados pela rede autorizada no prazo legal, o que motivou o pedido de rescisão contratual, restituição do preço, danos morais e lucros cessantes.

O feito seguiu seu trâmite até a prolação de sentença (id. 33076316), que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Cita-se o dispositivo original:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por DISTRIBUIDORA DO PANIFICADOR LTDA – DISPAN e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC, para:

a) Condenar a ré HYUNDAI CAOA DO BRASIL a substituir o veículo objeto da lide por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso e restituir integralmente o valor pago pelo veículo, corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;

b) Condenar a ré a restituir o valor da carroceria, corrigido e acrescido de juros nos mesmos moldes do item anterior;

c) Indeferir o pedido de indenização por danos morais, por ausência de comprovação de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica;

d) Indeferir o pedido de lucros cessantes, por ausência de comprovação concreta dos prejuízos alegados.

A partir de 29/08/2024, os juros moratórios corresponderão à diferença entre a Taxa SELIC e o IPCA, conforme Lei nº 14.905/2024.

Houve sucumbência recíproca, na forma do artigo 86, c/c o artigo 85, § 2º, I e IV, do CPC.

Custas a serem pagas por ambas as partes, divididas as custas totais em 50% para o réu e 50% para a autor.

Condeno a parte autora a pagar aos advogados da ré o valor correspondente ao percentual de 10% sobre o valor da condenação havida, considerando o grau de zelo profissional havido e o tempo de trabalho exigido dos advogados na feitura de peças e no acompanhamento do feito.

Condeno a ré a pagar aos advogados da parte autora o valor correspondente ao percentual de 10% sobre o valor da condenação havida, considerando o grau de zelo profissional havido e o tempo de trabalho exigido dos advogados na feitura de peças e no acompanhamento do feito.

Foram interpostos embargos de declaração pela ré, os quais foram conhecidos e parcialmente acolhidos (id. 33076323), para sanar erro material no dispositivo, que passou a ter a seguinte redação:

Ante o exposto
, com fundamento no art. 1.022, I, do Código de Processo Civil,
ACOLHO PARCIALMENTE
os
embargos de declaração
opostos por
HYUNDAI CAOA DO BRASIL
, tão somente para
sanar erro material
existente no dispositivo da sentença de ID 137469296, o qual passa a ter a seguinte redação:

“a)
Condenar a ré
HYUNDAI CAOA DO BRASIL
a
substituir o veículo objeto da lide por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso
,
ou
, na impossibilidade,
restituir integralmente o valor pago pelo veículo
, corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.”

Mantêm-se inalterados os demais termos da sentença embargada.

A ré apelou arguindo a inaplicabilidade do CDC, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a inexistência de vício. Subsidiariamente, pediu que a restituição fosse limitada pela Tabela FIPE, alegando depreciação pelo uso. A autora interpôs recurso adesivo pleiteando danos morais e lucros cessantes.

A decisão monocrática negou provimento a ambos os recursos (id. 34057540), mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, cita-se e ementa:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO NOVO COM DEFEITOS RECORRENTES. TEORIA FINALISTA MITIGADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. ART. 18 DO CDC. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO PREÇO. INAPLICABILIDADE DA TABELA FIPE. DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis, sendo uma principal e outra adesiva, interpostas por HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA e por DISTRIBUIDORA DO PANIFICADOR LTDA – DISPAN, contra sentença em ação de indenização por danos materiais e morais na qual a autora alegou ter adquirido, em 2015, veículo novo (HR 2.5 TCI, HDB) por R$ 59.000,00 para uso como ferramenta de trabalho e, diante de defeitos graves e recorrentes não solucionados após sucessivas idas à assistência técnica, requereu rescisão contratual com devolução integral do preço, além de danos morais e lucros cessantes; sentença julgou parcialmente procedente para determinar a substituição do veículo por outro da mesma espécie, ou, na impossibilidade, a restituição integral do valor pago (corrigido pelo INPC desde o desembolso e com juros desde a citação), além da restituição do valor da carroceria, indeferindo danos morais e lucros cessantes, com sucumbência recíproca; embargos de declaração acolhidos parcialmente para corrigir erro material no dispositivo. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide o Código de Defesa do Consumidor na aquisição de veículo por pessoa jurídica para uso em atividade empresarial; (ii) estabelecer se a fabricante é parte legítima para responder por vício do produto e falha na prestação do serviço; (iii) determinar se, reconhecido o vício não sanado no prazo legal, a restituição do preço pode ser limitada pela Tabela FIPE em razão da depreciação pelo uso; (iv) definir se estão configurados dano moral à pessoa jurídica e lucros cessantes, bem como a possibilidade de majoração de honorários em grau recursal. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR O relator julga monocraticamente por haver autorização no art. 932, IV e V, do CPC e no art. 133 do Regimento Interno, em observância ao art. 926, § 1º, do CPC, visando uniformização jurisprudencial, celeridade e economia processual. 1. A relação é regida pelo CDC quando a pessoa jurídica, embora utilize o bem em sua atividade, demonstra vulnerabilidade técnica frente ao fornecedor, aplicando-se a teoria finalista mitigada, evidenciada pela disparidade entre empresa do ramo de panificação e montadora de grande porte, sem domínio técnico sobre a complexidade mecânica do produto. A fabricante é parte legítima para responder por vícios do produto, pois o art. 18 do CDC impõe responsabilidade solidária a todos os integrantes da cadeia de fornecimento, facultando ao consumidor demandar qualquer deles. 3. As ordens de serviço e demais elementos probatórios demonstram defeitos graves e recorrentes pouco tempo após a compra, não sanados de modo eficaz no prazo legal de 30 dias, caracterizando vício do produto e falha na prestação do serviço. 4. Não sanado o vício no prazo do art. 18 do CDC, o consumidor tem direito potestativo de optar pelas alternativas legais, incluindo a restituição imediata e integral do preço, com correção monetária, para recompor o status quo ante. 5. A adoção da Tabela FIPE para limitar a restituição é inadequada por transferir ao consumidor a depreciação de bem que se tornou impróprio por culpa do fornecedor, configurando repasse indevido do risco da atividade e potencial enriquecimento sem causa do fornecedor. 6. O dano moral da pessoa jurídica exige prova de abalo à honra objetiva (imagem, credibilidade ou bom nome), não bastando transtornos do inadimplemento contratual, e a autora não comprova repercussão externa negativa apta a macular sua reputação no mercado. 7. Lucros cessantes demandam prova concreta do que razoavelmente se deixou de lucrar (art. 402 do CC), e a autora não se desincumbe do ônus probatório (art. 373, I, do CPC) por não apresentar documentos idôneos que demonstrem perda efetiva de receita vinculada à paralisação do veículo. 8. Mantida a sucumbência recíproca, os honorários são majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para 12% sobre o valor da condenação, preservada a proporção fixada na origem. 9. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à aquisição de veículo por pessoa jurídica quando demonstrada vulnerabilidade técnica em face do fornecedor, nos termos da teoria finalista mitigada. 1. A fabricante é parte legítima e responde solidariamente pelos vícios do produto, conforme o art. 18 do CDC, juntamente com os demais integrantes da cadeia de fornecimento. 2. Não sanado o vício do produto no prazo legal, a restituição do preço, se escolhida pelo consumidor, é integral e não pode ser reduzida com base na Tabela FIPE por depreciação decorrente do uso. 3. O dano moral da pessoa jurídica exige prova de abalo à honra objetiva, e os lucros cessantes dependem de demonstração concreta do prejuízo, não bastando alegações genéricas. 4. Desprovidos os recursos, impõe-se a majoração dos honorários recursais na forma do art. 85, § 11, do CPC, mantida a distribuição da sucumbência fixada na sentença. 5. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 487, I, 926, § 1º, 932, IV e V, 1.022, I, e 85, §§ 2º e 11; CDC, art. 18, § 1º; CC, art. 402; Lei nº 14.905/2024 (marco mencionado na sentença quanto aos juros). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.377.029/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 20.05.2024, DJe 22.05.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.596.080/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21.10.2024, DJe 28.10.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.445.590/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 02.09.2024, DJe 05.09.2024; STJ, REsp nº 2.149.058/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 10.12.2024, DJEN 18.12.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0544693- 59.2016.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 26.01.2026; STJ, AgInt no REsp nº 1.978.959/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.419.630/SP, Rel. Minª Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 12.08.2024, DJe 14.08.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.864.109/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, Súmula 227.

Inconformada, a agravante
A21 MOTORS LTDA.
interpôs o presente Agravo Interno (id. 33076325), sustentando, em apertada síntese, o desacerto da decisão monocrática.

Aduz, inicialmente, a inaplicabilidade das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a agravada, na condição de pessoa jurídica, adquiriu o veículo para utilizá-lo como insumo em sua atividade lucrativa, o que descaracterizaria a figura do destinatário final.

No que tange à estrutura processual da lide, reitera a tese de sua ilegitimidade passiva
ad causam
. Afirma que atua como mera revendedora e que a responsabilidade por eventuais vícios de fabricação ou falhas em reparos deveria recair, exclusivamente, sobre a fabricante ou a concessionária responsável pelos serviços técnicos, sob pena de violação aos princípios da causalidade e da responsabilidade subjetiva.

Quanto ao mérito, defende a inexistência de ato ilícito, asseverando que não houve prova técnica robusta capaz de atestar a origem dos defeitos ou a falha definitiva do produto, sendo as ordens de serviço documentos insuficientes para tal mister.

Subsidiariamente, pugna pela reforma do critério de restituição de valores, defendendo a aplicação da Tabela FIPE vigente à época da devolução, a fim de considerar a depreciação do bem pelo uso e evitar o enriquecimento sem causa da parte agravada.

Em sede de contrarrazões (id. 35469062), a agravada suscitou preliminar de não conhecimento por violação à dialeticidade, afirmando que o recurso apenas repete a apelação. No mérito, pugnou pela manutenção da decisão e aplicação de multa.

É o relatório
.

VOTO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo a análise das preliminares suscitadas.

Da Preliminar de Dialeticidade Recursal

A agravada sustenta que o recurso não deve ser conhecido, pois a agravante limitou-se a copiar as razões da apelação, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática.

De fato, o Art. 1.021, § 1º, do CPC impõe ao agravante o ônus de refutar detalhadamente os termos da decisão agravada. Nesse sentido, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a mera reiteração de argumentos, sem o devido confronto dialético, impede o conhecimento do agravo interno.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 14.230/2021. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE LESIVIDADE RELEVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE. [...] RAZÕES DE DECIDIR 5. Em observância aos princípios da inafastabilidade da jurisdição ( CF/1988, art. 5º, XXXV) e da primazia do julgamento de mérito ( CPC, arts. 4º e 6º), supera-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade para conhecer do recurso, pois é possível extrair das razões recursais o inconformismo com os fundamentos da sentença. 6. A Lei nº 14.230/2021, que alterou profundamente a Lei de Improbidade Administrativa, extinguiu a modalidade culposa e passou a exigir, para a tipificação de qualquer ato ímprobo, a comprovação do elemento subjetivo dolo, compreendido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito. 7. A aplicação da nova lei, por ser mais benéfica, é retroativa aos processos em curso sem condenação transitada em julgado, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 843.989 (Tema 1.199). A rescisão consensual do contrato e a devolução do trator sem qualquer custo para o erário afastam a "lesividade relevante ao bem jurídico tutelado" (art. 11 da Lei nº 8.429/92), requisito indispensável para a configuração do ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública. 8. Não foi demonstrado nos autos o dolo específico da ex-gestora, ou seja, a intenção deliberada de lesar o patrimônio público ou de obter vantagem indevida. A mera irregularidade administrativa, desprovida de má-fé, não se subsume ao tipo ímprobo, segundo a atual sistemática legal e jurisprudencial. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:

“ 1. Para a configuração do ato de improbidade administrativa, sob a égide da Lei nº 14.230/2021, é imprescindível a comprovação cumulativa do dolo específico do agente e da ocorrência de lesividade relevante ao bem jurídico tutelado. 2. A solução administrativa da irregularidade, com a restituição integral ao erário e a ausência de qualquer prejuízo ao patrimônio público, descaracteriza a lesividade relevante exigida para a tipificação do ato ímprobo.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 8.429/1992 (com redação dada pela Lei nº 14.230/2021), arts. 10 e 11; CPC, arts. 4º e 6º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989 (Tema 1.199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002684820218140057 29999933, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 08/09/2025, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5507717-64.2022.8.09.0149 APELANTE: JOSÉ MARTINS TELES APELADO: BANCO SAFRA S/A RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS ESCHER CÂMARA: 4ª CÍVEL EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO. JUNTADA. DESCUMPRIMENTO. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. EXCESSO DE FORMALISMO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. Tendo o recorrente impugnado especificamente a fundamentação da sentença na parte em que lhe foi desfavorável, deve ser afastada a alegação preliminar de não conhecimento dos recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. 2. O comprovante de endereço não se afigura documento indispensável à propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC, porquanto sem relevância para o julgamento do mérito da demanda. 3. A exigência de juntada de procuração com poderes específicos para ajuizamento de determinada ação não encontra amparo legal no art. 105 do CPC. 4. O CPC adotou o princípio da primazia do julgamento do mérito, relativizando o excesso de rigor formal. Desse modo, o Julgador, sempre que puder decidir o mérito, deve ignorar o vício formal. É a prevalência do julgamento de mérito aliada ao princípio da instrumentalidade das formas. 5. Impõe-se a cassação da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, a fim de que os autos retornem à origem para o regular prosseguimento do curso procedimental. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

(TJ-GO - AC: 55077176420228090149 TRINDADE, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR CARLOS HIPOLITO ESCHER, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Contudo, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito (Arts. 4º e 6º do CPC) e considerando que a agravante, ainda que de forma genérica, manifestou seu inconformismo com os fundamentos adotados,
REJEITO
a preliminar.

Da Preliminar de
Ilegitimidade Passiva

A agravante sustenta ser parte ilegítima, alegando que a responsabilidade seria exclusiva da fabricante ou da concessionária que realizou os reparos.

A tese não prospera. O Art. 18 do CDC estabelece a responsabilidade solidária de todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo, cita-se:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

§ 2º Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor.

§ 3º O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1º deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.

§ 4º Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso I do § 1º deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 1º deste artigo.

§ 5º No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor.

§ 6º São impróprios ao uso e consumo:

I - os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos;

II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação;

III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam.

Sendo a agravante a fornecedora/fabricante do bem, responde objetivamente pelos vícios de qualidade. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS. AQUISIÇÃO DE MÁQUINA COLHEITADEIRA. VÍCIO DO PRODUTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR CONFIRMADA EM SENTENÇA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é solidária a responsabilidade do fabricante e da concessionária do veículo por vício do produto, podendo o consumidor acionar qualquer um dos coobrigados. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 1830828 GO 2021/0027589-0, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2023)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO NO PRODUTO. TELEVISOR COM DEFEITO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR E FABRICANTE. DIREITO À SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente o pedido de substituição de televisor adquirido junto à reclamada Casas Bahia e da condenação por danos morais. A autora sustenta que o aparelho apresentou defeito dentro do prazo legal, sem solução pela fabricante Samsung ou pelo comerciante, pleiteando a troca do produto e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade solidária entre fabricante e fornecedor na substituição do produto defeituoso; e (ii) verificar a configuração de dano moral em razão da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O defeito do produto é incontroverso, conforme evidenciado pelos protocolos de reclamação e conversas registradas com a fabricante e o comerciante.

O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade solidária dos fornecedores de produtos duráveis por vícios de qualidade, conferindo ao consumidor o direito à substituição do bem, restituição do valor ou abatimento proporcional do preço, caso o vício não seja sanado no prazo de 30 dias (art. 18, § 1º, CDC).

A falha das reclamadas em solucionar o problema dentro do prazo legal, obrigando a consumidora a buscar múltiplos canais de atendimento sem sucesso, configura dano moral indenizável, pois ultrapassa mero aborrecimento e afeta sua dignidade e confiança na relação de consumo.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), montante adequado ao caso concreto e com caráter pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O fornecedor e o fabricante respondem solidariamente pelos vícios de qualidade no produto, cabendo ao consumidor exigir a substituição do bem defeituoso, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço, nos termos do art. 18, § 1º, do CDC.

A falha na prestação do serviço de pós-venda e a negativa reiterada de solução administrativa, gerando angústia e transtornos ao consumidor, configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 18; Código Civil, art. 406, § 1º, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.568.938/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 3/9/2020; TJMT, RI 828/2013, Rel. Dr. Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal Única, julgado em 17/9/2013, DJE 26/9/2013.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10187337120248110002, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 10/02/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/02/2025)

Assim,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto da decisão monocrática que manteve a procedência parcial dos pedidos iniciais, especificamente no que tange: à aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica travada entre as partes, sob a ótica da teoria finalista mitigada; à responsabilidade solidária da agravante, enquanto integrante da cadeia de fornecimento, pelos vícios de qualidade apresentados no veículo; à efetiva configuração do vício do produto não sanado no prazo legal de 30 (trinta) dias; e, por fim, à definição do critério de restituição dos valores pagos, contrapondo-se o direito ao ressarcimento integral e atualizado do preço à pretensão de limitação do montante aos parâmetros da Tabela FIPE, em razão da depreciação decorrente do uso do bem.

No que tange à aplicabilidade do microssistema consumerista, a agravante sustenta que a aquisição de veículo para fins profissionais afasta a natureza de destinatário final da agravada, tratando-se o bem de mero insumo à atividade empresarial.

Contudo, tal tese não subsiste diante da consolidação da Teoria Finalista Mitigada (ou aprofundada) pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme o entendimento da Corte Cidadã, o conceito de consumidor pode ser ampliado para alcançar a pessoa física ou jurídica que, embora adquira o produto para o exercício de sua atividade econômica, demonstre vulnerabilidade (técnica, jurídica, econômica ou informacional) perante o fornecedor. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSUMO DE PRODUÇÃO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem fundamentou consistentemente o acórdão recorrido e as questões de mérito foram devidamente analisadas e discutidas de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)"(AgInt no AREsp 2.189.393/AL, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 21/3/2023). 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1634997 PR 2019/0365707-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA CARACTERIZADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica quando o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, pois não restaria caracterizado o destinatário final da relação de consumo.No entanto, é autorizada excepcionalmente a aplicação do código consumerista quando ficar demonstrada a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica. 2. Para rever a conclusão firmada pelas instâncias ordinárias, de que resta caracterizada a hipossuficiência da pessoa jurídica a atrair a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, seria necessário o revolvimento de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial ante a incidência da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2427658 RS 2023/0271994-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024)

No caso em exame, a vulnerabilidade técnica da agravada é flagrante e inconteste. Trata-se de uma empresa do ramo de panificação que adquiriu um veículo de carga para logística de mercadorias.

É evidente que a agravada não possui expertise técnica ou domínio sobre a complexidade da engenharia automotiva, eletrônica embarcada ou sistemas mecânicos do produto fabricado pela agravante, uma montadora de porte global.

Essa disparidade de conhecimentos e de forças econômicas coloca a adquirente em nítida posição de desvantagem, justificando a incidência das normas protetivas do CDC para reequilibrar a relação contratual.

Portanto, a destinação profissional do bem não impede a caracterização da agravada como consumidora por equiparação, uma vez que a hipossuficiência técnica atrai a incidência do art. 2º do CDC, nessa senda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C./C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TEORIA FINALISTA MITIGADA. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a relação de consumo entre as partes, aplicou a teoria finalista mitigada, reconheceu a vulnerabilidade da agravada e determinou a inversão do ônus da prova. II. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre uma pessoa jurídica (escritório de advocacia) e uma operadora de telefonia, considerando a vulnerabilidade da agravada e a inversão do ônus da prova. III. Razões de Decidir: A decisão recorrida adotou a teoria finalista mitigada, reconhecendo a vulnerabilidade técnica, econômica e jurídica da autora frente à grande operadora, justificando a inversão do ônus probatório. A aplicação do CDC a pessoa jurídica requer análise casuística, e o juízo de origem concluiu pela caracterização da agravada como destinatária final dos serviços, não havendo erro de valoração jurídica. IV. Tese de julgamento: 1. A teoria finalista mitigada permite a aplicação do CDC a pessoas jurídicas em posição de vulnerabilidade. 2. A inversão do ônus da prova pode ser deferida diante da verossimilhança das alegações e da vulnerabilidade do consumidor. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23053083620258260000 Lorena, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 09/04/2026, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2026)

Assim, agiu com acerto a decisão monocrática ao manter o enquadramento da lide sob a égide consumerista, garantindo à agravada a proteção contra vícios de qualidade e a inversão do ônus da prova.

Ademais, a controvérsia reside na persistência de vícios de qualidade em veículo zero-quilômetro e nas consequências jurídicas do esgotamento do prazo para saná-los. A instrução processual, lastreada em robusto acervo documental, notadamente as sucessivas ordens de serviço acostadas aos autos, demonstra que o automóvel apresentou defeitos graves e reiterados em sistemas essenciais pouco tempo após a aquisição.

É imperativo destacar que o Art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor estabelece um prazo peremptório de 30 (trinta) dias para que o fornecedor sane o vício.

Transcorrido esse interregno sem a efetiva resolução do problema, transmuda-se a faculdade de reparo em um direito potestativo do consumidor. Isso significa que a escolha entre a substituição do bem, a restituição do valor ou o abatimento do preço pertence exclusivamente ao adquirente, não cabendo ao fornecedor qualquer ingerência sobre essa opção.

Quanto à insurgência subsidiária da agravante, que pugna pela aplicação da Tabela FIPE sob o argumento de evitar o enriquecimento sem causa da agravada em razão do tempo de uso, tal tese carece de amparo legal e jurisprudencial. A restituição prevista no inciso II do referido dispositivo legal visa à recomposição integral do patrimônio do consumidor, buscando o retorno ao
status quo ante
.

Admitir o abatimento por depreciação ou uso significaria, na prática, transferir ao consumidor os riscos da atividade econômica e os ônus decorrentes da colocação de um produto defeituoso no mercado.

O desgaste natural do bem é um custo que deve ser suportado pelo fornecedor que falhou em entregar um produto adequado ao fim a que se destina. A jurisprudência do é pacífica ao afastar a utilização de índices de mercado (como a Tabela FIPE) para reduzir o montante da restituição em casos de vício do produto, bem como, reafirma a impossibilidade de abatimento pelo tempo de uso:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONHECIDA. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEMORA EXCESSIVA NO REPARO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSOS DAS RÉS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas em razão da sentença de procedência dos pedidos formulados na Ação de Preceito Cominatório Inerente à Substituição de Veículo C/C Indenização por Danos Morais, e condenou solidariamente as fornecedoras ao pagamento de perdas e danos, fixados com base na diferença entre o valor da venda e a tabela FIPE, bem como ao pagamento de indenização por dano moral.

2. Fato relevante. Veículo zero quilômetro apresentou pane com menos de três meses de uso e permaneceu em reparo por mais de 150 dias. Posteriormente, o consumidor realizou a alienação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: i) saber se é possível rediscutir a ilegitimidade passiva já decidida em decisão saneadora não impugnada; ii) saber se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização material e moral; iii) saber qual o critério adequado para quantificação das perdas e danos diante da alienação superveniente do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de ilegitimidade passiva não deve ser conhecida, pois a matéria foi objeto de decisão saneadora não impugnada, operando-se a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.

5. Configura relação de consumo, com responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores ( CDC, arts. 14 e 18).

6. A permanência do veículo em reparo por período superior a 30 dias caracteriza descumprimento da garantia legal, gerando direito à substituição ou indenização.

7. O reparo tardio não afasta o inadimplemento, tampouco a responsabilidade das fornecedoras.

8. A alienação do bem não implica perda do objeto, mas autoriza a conversão da obrigação em perdas e danos.

9. O critério correto de indenização material corresponde à diferença entre o valor de veículo novo na data da alienação e o valor obtido na venda, conforme entendimento do STJ, afastada a utilização da tabela FIPE.

10. O dano moral ficou configurado diante da privação prolongada do uso de veículo novo e da falha na prestação do serviço, e torna adequado o valor fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos das rés desprovidos. Recurso do autor provido.

Tese de julgamento: “1. A preclusão impede a rediscussão de ilegitimidade passiva decidida em saneamento sem impugnação. 2. O descumprimento do prazo de 30 dias para reparo de vício em produto gera direito à substituição ou indenização. 3. Alienado o bem, a indenização deve corresponder à diferença entre o valor de produto novo na data da alienação e o valor obtido na venda. 4. A demora excessiva no reparo de veículo novo configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 18, § 1º; CPC, arts. 85, § 11, e 507.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.982.739/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.03.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1003502-48.2022.8.11.0010, Rel. Juiz Convocado Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 15.07.2025.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10025100620228110037, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 14/04/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2026)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. VÍCIO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE 30 DIAS PARA REPARO. DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. APELO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de restituição de quantia paga cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés à restituição integral do valor pago por veículo defeituoso, ao pagamento de danos materiais e à compensação por danos morais, em razão da não solução do vício no prazo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) estabelecer se o reparo tardio do veículo afasta o direito do consumidor à restituição do valor pago; (iii) determinar se é devida a restituição integral sem abatimento por depreciação; (iv) verificar a configuração e adequação dos danos materiais e morais arbitrados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois o magistrado, como destinatário da prova, pode rejeitar diligências desnecessárias quando o conjunto documental é suficiente para o julgamento. No concreto a necessidade da prova pericial já foi decidida em decisão saneadora, sem a interposição de recurso oportuno, configurando a preclusão. 4. A controvérsia não reside na existência atual do defeito, mas na extrapolação do prazo legal de 30 dias para reparo, fato comprovado por ordens de serviço que demonstram a permanência do vício por mais de 55 dias. 5. O art. 18, § 1º, do CDC confere ao consumidor direito potestativo de escolher entre as alternativas legais quando o vício não é sanado no prazo, não podendo o fornecedor restringir essa escolha. 6. O reparo realizado após o prazo legal não afasta o direito do consumidor à restituição, pois o direito já se encontra consolidado com a mora do fornecedor. 7. A restituição deve ser integral e com correção monetária, sendo indevido o abatimento por depreciação, conforme previsão expressa do CDC e entendimento consolidado do STJ. 8. Os danos materiais restaram comprovados por despesas com locação de veículo, diretamente relacionadas à indisponibilidade do bem e à falha na prestação do serviço. 9. Os danos morais se configuram diante da reiterada tentativa de reparo, da privação prolongada do bem, da frustração legítima e do desvio produtivo do consumidor. O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica. IV. DISPOSITIVO 10. Apelo desprovido. ________________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18, § 1º; CPC, arts. 370, 487, I, e 85, §§ 2º e 11; CC, arts. 389 e 406, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.978.959/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 27.05.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.679.949/PB, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 11.11.2024. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar recursal e, no mérito, negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08400952220248152001, Relator: Gabinete 26 - Desª. Anna Carla Lopes Correia Lima de Freitas, 4ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA. VÍCIO DE FABRICAÇÃO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. RECURSOS DAS REQUERIDAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. CONTRATOS COLIGADOS. VÍCIO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR À RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. ABATIMENTO POR DEPRECIAÇÃO. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. CONDICIONANTE PARA DEVOLUÇÃO DO BEM FIXADA. RECURSOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DA FABRICANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pela fabricante, pela concessionária e pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação redibitória por vício de fabricação em veículo zero quilômetro, declarando a rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento vinculado, condenando as requeridas, solidariamente, à restituição dos valores pagos pela consumidora, e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

2. Requerimentos dos recursos: (i) ilegitimidade passiva das apelantes; (ii) afastamento da rescisão contratual, sustentando que o vício foi sanado e que o veículo se encontra em perfeitas condições de uso; (iii) abatimento proporcional por depreciação ou uso do bem no montante da restituição, com referência à tabela FIPE atual; (iv) afastamento ou redução da indenização por danos morais, ao argumento de que os fatos não ultrapassariam o mero aborrecimento; (vi) fixação de condicionantes para a devolução do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se fabricante, concessionária e instituição financeira compõem legitimamente o polo passivo da demanda; (ii) examinar se o vício não sanado no prazo de 30 dias assegura ao consumidor o direito potestativo à rescisão contratual, independentemente da posterior aptidão do bem; (iii) aferir se a restituição dos valores pagos admite abatimento por depreciação ou uso do veículo; (iv) analisar a configuração e o quantum dos danos morais; e (v) verificar a pertinência das condicionantes para devolução do bem e a majoração dos honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica possui natureza de consumo, incidindo o regime do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento pelos vícios do produto.

5. Alegações da concessionária de que a demora no reparo decorreu de falhas logísticas atribuíveis à fabricante constituem excludente de responsabilidade inoponível ao consumidor, devendo eventuais questões internas entre os fornecedores ser solucionadas em ação de regresso própria.

6. Configurado o vício de qualidade e transcorrido o prazo de 30 dias sem a efetiva reparação, nasce para o consumidor o direito potestativo de exigir, à sua livre escolha e sem preferência obrigatória, uma das alternativas previstas no art. 18, § 1º, incisos I a III, do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante, para esse fim, o fato de o bem encontrar-se posteriormente consertado e em condições normais de uso.

7. Problemas de logística, indisponibilidade de peças no estoque e atrasos na distribuição de insumos configuram fortuito interno, risco inerente à atividade econômica do setor automotivo, insuscetível de transferência ao consumidor vulnerável.

8. A restituição prevista no art. 18, § 1º, II, do CDC deve ocorrer de forma integral e atualizada, sem abatimento por depreciação ou uso do bem, sob pena de transferir ao consumidor os riscos da atividade econômica do fornecedor.

9. A aquisição de veículo zero quilômetro que apresenta falha eletrônica de fabricação com escassos dias de uso, seguida de privação do bem por período superior a 90 dias para conclusão do reparo, configura dano extrapatrimonial que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, violando a boa-fé objetiva e a legítima expectativa do consumidor.

10. A rescisão do contrato impõe o retorno de ambas as partes ao estado anterior à sua celebração, de modo que é de responsabilidade da consumidora a comprovação da quitação dos encargos administrativos e tributários (IPVA, licenciamento e multas de trânsito) cujos fatos geradores tenham ocorrido durante o período de sua posse, admitida a compensação no montante da restituição em caso de inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO

11. Recursos da concessionária e da instituição financeira desprovidos. Recurso da Fabricante parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 18, caput, § 1º, I, II e III; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AREsp 2.488.791/SP, AgInt no REsp 1.978.959/SP, REsp 2.055.894/MG, Tema 1059; TJMT, ApCiv 1037196-33.2025.8.11.0000, ApCiv 1002173-55.2025.8.11.0055.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10361638420228110041, Relator: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 15/04/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2026)

Portanto, a manutenção da sentença que determinou a restituição integral do valor nominal pago, devidamente atualizado, é medida que se impõe para garantir a efetividade da tutela consumerista e a justa reparação dos danos sofridos pela agravada.

Ante todo o exposto, verifica-se que o presente agravo interno limita-se a reproduzir teses já exaustivamente rechaçadas por jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e desta Corte. A insistência em recursos manifestamente improcedentes sobre temas consolidados configura caráter protelatório, justificando a aplicação da sanção prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

Em razão da manifesta improcedência do recurso, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Art. 1.021, § 4º, do CPC, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É COMO VOTO.

Belém,
11
de maio de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2026